Tribunal: TJDFT
Processo: 0727231-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727231-86.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: GIANMARCO COSTABEBER D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 58939096, tendo em vista que já transcorreu o prazo de afastamento do advogado do Agravante. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator